Tribunal: TJSP
Processo: 3006116-36.2013.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Reexame – Honorários advocatícios de sucumbência – Reexame com base no art. 1030, II, do atual CPC - Adotado o atual posicionamento do STJ, ao aplicar a "Lei de Recursos Repetitivos" – REsps nos 1.850.512-SP, 1.877.883-SP, 1.906.623-SP e 1.906.618-SP, relativos ao Tema 1076 – Fixação por equidade, com fundamento no § 8o do art. 85 do atual CPC, que não é permitida quando os valores da

Ementa:
Reexame – Honorários advocatícios de sucumbência – Reexame com base no art. 1030, II, do atual CPC - Adotado o atual posicionamento do STJ, ao aplicar a "Lei de Recursos Repetitivos" – REsps nos 1.850.512-SP, 1.877.883-SP, 1.906.623-SP e 1.906.618-SP, relativos ao Tema 1076 – Fixação por equidade, com fundamento no § 8o do art. 85 do atual CPC, que não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, bem como o proveito econômico da demanda, forem elevados, sendo obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do atual CPC, a depender da presença da Fazenda Pública na lide.

Reexame – Honorários advocatícios de sucumbência – Ação de cobrança - Decretada a improcedência da ação em relação à corré Maria Bernadete Vargas Miguel, decorrente do reconhecimento da falsidade da assinatura a ela atribuída, aposta no documento que fundamentou a ação de cobrança - Honorários advocatícios fixados em desfavor do banco autor, nos termos do § 8o do art. 85 do atual CPC, em R$ 1.000,00, majorados na Apelação para R$ 5.000,00 - Descabimento – Valor da causa, R$ 301.597,39, coincidente com o proveito econômico obtido pela vencedora, que não se mostra baixo - Juízo de retratação efetuado para alterar o julgamento do apelo da referida corré, a fim de arbitrar os honorários advocatícios de sucumbência, devidos pelo banco autor, em 10% sobre o valor da causa atualizado - Acórdão reformado nesse ponto – Apelo da autora provido.